Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717363-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: IZABEL DE MOURA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LENY PEREIRA DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0734436-66.2023.8.07.0001 ajuizada por IZABEL DE MOURA DUARTE em desfavor da ora agravante e outros, não acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 192598403 do processo originário): “I. A executada LENY PEREIRA DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade, na qual defende, em síntese, sua ilegitimidade para integrar a presente relação jurídica processual, uma vez que houve novação da obrigação existente entre a parte exequente e a executada IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA MANANCIAL através do acordo de id. 168998964, do qual ela não participou, de modo que, em sua concepção, teria sido exonerada da responsabilidade pela dívida novada (id. 175595802). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 178532557, refutando as alegações da executada e defendendo sua responsabilidade solidária pela dívida em execução nos presentes autos. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Neste cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela executada comporta conhecimento, tendo em vista se tratar de discussão sobre legitimidade passiva, questão de ordem pública, cognoscível de ofício, e que, a princípio, não enseja dilação probatória. Contudo, analisando o mérito de sua argumentação, verifica-se que esta não se sustenta. A dívida em execução tem origem em contrato de locação celebrado entre a parte exequente e a executada, IGREJA COMUNIDADE EVANGÉLICA MANANCIAL, sendo que a Sra. LENY PEREIRA DA SILVA, ora excipiente, constou expressamente na qualidade de fiadora (id. 168998962), o que enseja sua responsabilidade pelo débito e sua consequente legitimidade passiva neste feito. Ao contrário do alegado, o acordo celebrado posteriormente (id. 168998964) não ostenta caráter de novação da obrigação, nos exatos termos dos arts. 360 e ss. do Código Civil. Da análise do conteúdo do referido acordo, infere-se que ele trata tão somente da concessão de um parcelamento do débito, em uma tentativa de resolução do litígio pela via autocompositiva, antes de o credor ter que recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeita sua pretensão. Nessas circunstâncias, tal documento não tem o condão de exonerar a fiadora das obrigações expressamente assumidas no termo originário. Entendimento diverso implicaria apenação do credor, com a extinção involuntária de sua garantia fidejussória, pela mera concessão de prazo adicional de pagamento ao devedor, em uma simples tentativa de solução autocompositiva da controvérsia. Rejeito as alegações apresentadas pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. II. A parte executada ofereceu bens à penhora. Intime-se a exequente para se manifestar acerca do ID 178347512, tendo em vista que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de recusa fundamentada, de bens oferecidos à penhora pelo executado, quando tais meios de satisfação do crédito se mostrem menos eficazes, mais morosos e lhe resultem outros inevitáveis prejuízos. Em caso de recusa, deve a parte exequente requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias”. A decisão de ID 58632285 deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução em relação à agravante, até o julgamento do presente recurso. A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 59697934. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao processo originário, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, em virtude do pagamento integral da dívida pelo devedor (ID 198302925, autos de origem) Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal à agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, a agravante, caso queira, deverá interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora